Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709491-14.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNNO DE LANA PEREIRA, PAULO HENRIQUE MOREIRA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 16:56:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator